Tribunal: STF
Processo: RE 1120885
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos. 
    Caixa Econômica Federal – CEF e União interpõem recursos extraordinários contra acórdão proferido pela Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:
    “FGTS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. MUNICÍPIO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR PRAZO DETERMINADO. ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
    É indevida a exigência de FGTS e contribuições sociais do município que contrata pessoal por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme o inciso IX do art. 37 da Constituição Federal, quando observadas as hipóteses e situações especificadas em lei municipal.”
    Sustenta a União, em suas razões recursais, violação do art. 37, incisos II e IX, e § 2º, da Constituição Federal. Aduz que “autorizar a contratação de servidores por tempo certo para funções permanentes e típicas do Municípios é, sim, causa de nulidade de tais contratos, cumprindo à fiscalização do Ministério do Trabalho pronunciar a invalidade e, nos limites de seu poder-dever, conferir-lhes as consequência jurídicas (no caso, a obrigação de pagar os valores a título de FGTS)”.
    A Caixa Econômica Federal – CEF, por sua vez, também sustenta em seu apelo extremo violação do art. 37, incisos II e IX, e § 2º, da Constituição Federal. Alega que “a contratação de servidores temporários para realização de atividades essenciais e ordinárias da administração pública, sem a realização de concurso público e por prazo indeterminado, é absolutamente nula. Entretanto, gera efeitos trabalhistas, principalmente a incidência do FGTS”. 
    Decido.
    O Tribunal de origem, ao analisar o caso dos autos, concluiu que não houve ilicitude nas contratações em questão, afastando a obrigatoriedade de recolhimento do FGTS. Colhe-se de seu voto condutor os seguintes fundamentos: 
    “Ocorre que não há ilicitude na contratação de pessoal por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, ainda quando para o exercício de funções públicas típicas e permanentes, ao contrário do entendimento da fiscalização do trabalho, explicitado no trecho acima transcrito do Relatório que integra a Notificação Fiscal para Recolhimento do Fundo de Garantia e da Contribuição Social n. 200.109.359, quando observada a Constituição Federal (art. 37, IX) e a legislação municipal que estabelece os casos e condições de tais contratações.
    De fato, a validade da contratação de pessoal por prazo determinado é autorizada pela Constituição aos entes federados (União, estados, distrito federal, municípios), cabendo-lhes apenas estabelecer, em lei própria, os casos em que será feita essa contratação, a qual, nos dizeres do texto constitucional, se faz 'para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público' (CF, art. 37, IX). Assim, se faltam médicos para os postos de saúde, professores para as escolas, garis para a limpeza urbana, agentes administrativos para as atividades burocráticas, é certo que o município, até a investidura dos servidores necessários a tais funções, mediante concurso público, pode e deve contratar por prazo determinado, mediante processo seletivo simplificado, o pessoal indispensável a garantir a continuidade do serviço público. 
    Ora, o Município de Nova Trento possui lei própria disciplinando e autorizando as contratações temporárias para atender a necessidade de excepcional interesse público, dentro da sua competência conferida pela Constituição (art. 30, I c/c art. 61, § 1º, II, 'c'), quais sejam, Leis municipais nºs 1.180, de 1992, 1.244, de 1993 e 1.754, de 2001, bem como a Lei Municipal nº 1.207, de 1992, que instituiu o Estatuto dos Servidores Públicos, e a Lei Municipal nº 1.668, de 1999, que instituiu o Estatuto, Plano de Carreira e Remuneração para o Magistério (evento 1 - OUT17 e OUT18). Nesse sentido, assim dispôs a Lei nº 1.754, de 2001, sobre a possibilidade de contratação de pessoal em caráter temporário no âmbito do Município:
    (…)
    Daí decorre que não há ilicitude em contratações por tempo determinado, desde que feitas de acordo com a legislação municipal de regência. Contudo, a fiscalização do trabalho não apurou que as contratações temporárias tenham sido feitas em desacordo com as referidas leis municipais, limitando-se a afirmar que nem sequer poderiam ter sido feitas, a pretexto de que serviriam a funções típicas e permanentes do Município. Tal posicionamento está em manifesto desacordo com o espírito da Constituição Federal (art. 37, IX).
    (…)
    Assim, é de ser julgada procedente a demanda, para declarar a nulidade da NDFC nº. 200.109.359, por ausência de causa válida, condenadas as rés, pro rata, ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados nos percentuais mínimos dos incisos do § 3º do art. 85 do Código de Processo Civil vigente, a incidirem sobre o valor da causa, nos termos do § 4º, III, do mesmo dispositivo.”
    Nessa perspectiva, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação local aplicável à espécie, bem como do reexame dos fatos e provas constantes dos autos. Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor contratado temporariamente. Validade do contrato temporário. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária” (RE nº 917.055/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 06/11/2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRATO TEMPORÁRIO. FGTS. LEI 8.036/1990 E LEI ESTADUAL 10.254/1990. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. II – Inviável em recurso extraordinário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC)” (RE nº 965.893/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 08/05/2017).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FGTS. AUSÊNCIA DE NULIDADE NO CONTRATO. SÚMULA 279/STF. 1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (RE nº 967.539/MS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 29/03/2017).
    Nesse mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: RE nº 1.272.358/SC, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 02/07/2020; ARE nº 1.119.318/RS, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 23/05/2018; e ARE nº 1.119.314, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 24/04/2018. 
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento aos recursos.
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente